Tribunal: STF
Processo: ARE 1405622
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 9, p. 3):



    “EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. CRIME CAPITULADO NO ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL/NÃO RECEPÇÃO SUSCITADA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PROPOSTA PARA QUE A CORTE DEFINA COMO ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM 1ª INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 125, § 5º, INCISOS I E II, DO CPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA.



    I - Rejeita-se a preliminar, arguida pela Defesa do embargado, de inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, bem como a falta de interesse de a PGJM funcionar como "custos legis", uma vez que o referido dispositivo processual castrense permanece plenamente dotado de eficácia, pois foi integralmente recepcionado pelo ordenamento jurídico constitucional, garantindo a paridade de armas entre o Órgão Ministerial e a Defesa do réu. Além do mais, a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e o art. 126 do Regimento Interno do STM têm como suporte de validade a própria Constituição Federal de 1988. Decisão majoritária.



    II - Conforme precedentes desta Corte, o acórdão confirmatório de sentença condenatória não deve ser considerado como marco interruptivo do lapso prescricional.



    III - Tendo em vista a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, bem como a especialidade do Direito Penal Militar, são incabíveis a interpretação extra legem e a analogia in malam partem, para justificar a ampliação do rol das causas interruptivas de prescrição.



    IV - Entende-se que a decisão da Suprema Corte, proferida nos autos do Habeas Corpus nº 176.473, serviu para superar a insegurança jurídica decorrente das divergências existentes nos julgados da Primeira e da Segunda Turmas daquela Corte em relação ao Código Penal comum, especialmente quanto ao art. 117, inciso IV.



    V - Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão majoritária.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 129, I, da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, que o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória também é causa interruptiva da prescrição da pretensão penal punitiva. 



    Assevera que, no caso dos autos, “não transcorreu o prazo prescricional entre o julgamento da Apelação que confirmou a condenação, em 28/11/2018, evento 25, e a prolação da sentença condenatória, em 21/2/2018, evento 1, publicada em 1º/3/2018” (eDOC 12, p. 4).



    Nesse sentido, afirma que a atual jurisprudência desta Corte Suprema, firmada a partir do julgamento do HC 176.473, da relatoria do Min. Alexandre de Moraes, também é aplicada no âmbito da Justiça Militar, porquanto “Não se trata de invocar a especialidade da Lei Penal Militar, visto que a conclusão do Excelso Pretório se impôs por interpretação sobre os efeitos da prolação de acórdão confirmatório de condenação, ou seja, de decisão proferida pelo segundo grau de jurisdição, entendimento válido para todos os tribunais, pouco importa se a lei de regência é o Código Penal comum ou o Código Penal Militar” (eDOC 12, p. 5).



    A Presidência do STM inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 15, p. 10/11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    O Superior Tribunal Militar reconheceu a prescrição e, por conseguinte, declarou extinta a punibilidade do ora recorrido por entender que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, conforme dispõe o art. 125, § 5º, I e II, do Código Penal Militar. 



    Recorto, no ponto, trecho do acórdão recorrido (eDOC 9, p. 9-12):



    “(...) a discussão sobre a interrupção do prazo prescricional é questão de direito material e de ordem pública e está previsto no Código Penal Militar, em seu artigo 125, § 5º, devendo ser interpretado de maneira restritiva e não extensiva. Entendo que, tendo em vista a especialidade do Direito Penal Militar, este caso concreto não comporta a criação de um motivo extra legem para reconhecimento de uma nova causa interruptiva da prescrição em desfavor do réu, considerando que não há previsão no CPM.



    (...)



     Sobre o assunto, é importante registrar que não se desconhece que, relativamente ao Direito Penal comum, a matéria foi recentemente julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus nº HC 176473, de relatoria do eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Sessão Virtual de 17/4 a 24/4/2020, ocasião em que aquela Corte adotou a seguinte decisão, in litteris:



    (...)



     Apesar do conteúdo dos referidos julgados, é possível sustentar que foram proferidas com bastante acerto as decisões desta Corte que levaram em conta a especialidade do Direito Penal Militar, firmando o entendimento de que o Acórdão confirmatório da condenação não é causa interruptiva do prazo prescricional, a exemplo do seguinte julgado, in litteris:



    (...)



     Fica evidente que, nesse contexto, em que pese a Suprema Corte ter elaborado interpretação pontual em relação ao art. 117, inciso IV, do CP comum, impera o princípio da especialidade em relação à não ampliação do art. 125, § 5º, do CPM, postura que sempre foi defendida no âmbito desta Corte, motivo pelo qual peço licença para citar mais um precedente, in litteris:



    (...)”



    Tal compreensão, todavia, destoa do entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em sessão virtual ocorrida entre 17.4.2020 e 24.4.2020, por maioria, o colegiado máximo desta Corte, ao indeferir a ordem pleiteada no HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese de que, “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.



    No que se refere ao princípio da especialidade, invocado no acórdão recorrido para afastar a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da matéria ora analisada, ressalto que este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que “A causa interruptiva da prescrição, inserta no art. 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar, refere-se à sentença ou acórdão condenatório recorríveis, posto não haver distinção ontológica entre ambos, não incidindo o entendimento em analogia in malam partem” (HC 115.035, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.07.2013).



    Observo, portanto, que esta Corte tem aplicado a orientação jurisprudencial firmada no HC 176.473, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, também no âmbito da Justiça Castrense. Nessa linha, confira-se julgado recente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E PECULATO CULPOSO. CRIME MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO CARACTERIZADO. 



    1. Ato coator parametrizado com a tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte no sentido de que [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2020).



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 216790 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 09.09.2022)



    Verificada a contrariedade entre a decisão recorrida e a jurisprudência consolidada deste Tribunal, encontra-se preenchido o requisito da repercussão geral da matéria, dada a presunção legal estabelecida no art. 1.035, § 3º, I, do CPC.



    De mais a mais, a questão examinada pelo Plenário possui aspectos de índole constitucional que possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário, conforme se depreende do julgado da Primeira Turma adiante transcrito:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. 1. A tese em discussão foi debatida pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, tendo o recurso extraordinário sido admitido pela Vice-Presidente daquela Corte, bem como a parte agravada trouxe nas razões do recurso extraordinário a preliminar fundamentada de repercussão geral da matéria. Além do mais, a discussão é relevante do ponto de vista constitucional, à luz do princípio da presunção de inocência. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. “A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal” (RE 1.226.719-AgR, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE 1245295 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020)



     Por outro lado, diante da limitação do âmbito de cognição do recurso extraordinário, não é cabível o afastamento da declaração de extinção da punibilidade desde logo, pois a prescrição poderá ter ocorrido por outros fundamentos e/ou diante de outros marcos interruptivos, o que deverá ser examinado pelo Tribunal de origem, a fim de evitar a indesejável supressão da instância. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, RISTF, dou parcial provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido e determinar ao Superior Tribunal Militar que promova novo julgamento em conformidade com a atual jurisprudência deste Supremo Tribunal acerca da matéria.



    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Superior Tribunal Militar. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente